Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INFECÇÃO URINÁRIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DA COBERTURA. CARÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO AUSENTE. MULTA. NATUREZA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária.
3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão do efeito suspensivo ao recurso não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
5. “O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.” (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023).
6. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.